Tribunal: TJMT
Processo: 1052345-71.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052345-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANECY APARECIDA DE PINHO - CPF: 326.054.041-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMIO CONSIGNADO – INICIO DOS DESCONTOS ANTES DA DATA DE VENCIMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo contratação de empréstimo pelo consumidor, no qual o reclamado inicia os descontos das parcelas em data anterior ao previsto no contrato, constitui falha na prestação de serviço.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança antecipada das parcelas.

Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado em repetição do indébito, indeferindo o pedido de indenização em danos morais, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada em: a) autos n. 1052342-19.2022.8.11.0001 - restituir o valor descontado indevidamente, no importe de R$ 876,20 (oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos) (já em dobro), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC devidos da data do desconto; b) autos n. 1052345-71.2022.8.11.0001 - restituir o valor descontado indevidamente, no importe de R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) (já em dobro), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC devidos da data do desconto; c) fica ressalvado que a devolução não exime a parte autora ao pagamento da totalidade das parcelas firmadas nos respectivos contratos de empréstimo; d) indeferir o pedido de dano moral; e assim o faço, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A presente decisão constará nos dois feitos, observado o cumprimento de sentença para cada qual.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a regularidade das cobranças, e ausência de ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

A recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora afirma que é cliente do banco reclamado, possuindo alguns empréstimo consignados, e que no
contrato nº 63677917, celebrado em 28/02/2022, em 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$ 246,00 (duzentos e quarenta seis reais), com o primeiro vencimento para 06/2022
, o reclamado efetuou o desconto indevido da parcela no mês de
maio/2022 (R$ 246,00)
.

Da mesma forma, nos
autos de nº 1052342-19.2022.8.11.0001
, extrai-se do contrato juntado por ambas às partes que o primeiro vencimento ocorreria em
abril/2021 (R$ 438,10)
. Contudo, consta do holerite juntado o desconto em
03/2021
.

Por outro lado, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Diante disso, verifica-se que o reclamado descumpriu os termos dos contratos, e efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora no importe de
R$ 684,10.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente da folha de pagamento da autora, além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023